Tribunal: TCU
Processo: 036.442/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio, para a IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GOVERNANÇA PARA O SETOR DE TURISMO. Análise das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução do Convênio 723825/2009, firmado com a Fundação Assis Chateaubriand, para a "Implementação de Sistema de Governança para o Setor de Turismo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar iliquidáveis as contas de Edison Zenobio, de Evaristo de Oliveira e da Fundação Assis Chateaubriand, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento, nos termos dos art. 20 e 21 da Lei 8.443/1992; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo, à Fundação Assis Chateaubriand e aos herdeiros de Edison Zenobio e de Evaristo de Oliveira.